Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. NOVA PESQUISA. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento de novas pesquisas via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.
4. A possibilidade de reiteração de medida constritiva deve ser analisada concretamente, considerando mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta.
5. Na hipótese, a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em maio de 2021 (SISBAJUD), autorizando a pesquisa devido ao tempo transcorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade nas demandas judiciais. A possibilidade de reiteração de medida constritiva deve ser analisada concretamente, considerando mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0734351-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024. TJDFT, AI, 07221757220238070000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 05.09.2023.